Tribunal: CARF
Processo: 13884.900958/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.900958/2013-79
ACÓRDÃO
1002-003.853 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.853 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900958/2013-79
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 137-154) interposto por AGCO do Brasil
Máquinas e Equipamentos Agrícolas Ltda contra o Acórdão no 11-59.237, proferido pela 3a Turma
da DRJ/Recife (PE), na sessão de 27/02/2018 (e-fls. 117-126), que rejeitou as preliminares de
nulidade e, no mérito, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo
o direito creditório pleiteado (saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário 2007).
Na origem, a interessada transmitiu PER/DCOMP, dentre eles o
03377.73349.250708.1.7.03-7771 (com demonstrativo de crédito), visando compensar débitos
próprios com saldo negativo de CSLL/2007 de R$ 1.788.296,93.
A DRF São José dos Campos exarou o Despacho Decisório Eletrônico no 050909505
(e-fls.26-30), que, ante crédito validado eletronicamente de R$ 1.045.866,99, homologou
parcialmente a compensação no PER/DCOMP 05003.44489.250708.1.7.03-1934 e não homologou
a compensação declarada no PER/DCOMP 23418.12450.300708.1.3.03-8847:

Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.853 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900958/2013-79
3
Após a apresentação de manifestação de inconformidade e documentos (e-fls. 31-
110), sobreveio o Acórdão recorrido, em que não foi acolhida a preliminar de nulidade arguida por
suposta cobrança excessiva, e, no mérito, não foi acolhido o pleito de considerar as estimativas
pagas via DCOMP dos períodos de jan/2007 e fev/2007.
Em sede recursal (e-fls. 137-154), o pleito da Recorrente é no sentido de a parcela
de fev/2007 e jan/2007 devem ser usadas na composição do saldo negativo de 2007, a primeira
por ter sido quitada via DCOMP com saldos negativos anteriores e, a segunda, por ter o débito
incluído em parcelamento.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora
I – Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade dispostos no Decreto
n° 70.235/1972, visto que sua intimação do Acórdão recorrido ocorreu em 27/08/2018 (e-fls. 693)
e a interposição do recurso ocorreu em 26/09/2018 (e-fls. 694). Além de estar comprovada a
representatividade adequada dos patronos da causa, o recurso é tempestivo. Assim conheço do
Recurso, e passo para análise das suas razões.

II – Do contexto da lide
Estão em julgamento na mesma sessão cinco processos relacionados deste
contribuinte. Todos eles dizem respeito à DCOMPs enviadas pela Recorrente, cujo direito
creditório informado diz respeito ao saldo negativo de IRPJ e CSLL de períodos diferentes, mas
correlatos:
 16098.000046/2007-10 (AC 2005)
 13884.901560/2012-79 (AC 2006)
 13884.901167/2012-85 (AC 2006)
 13884.900959/2013-13 (AC 2007)
 13884.900958/2013-79 (AC 2007)
Assim, considerando a preliminar de prejudicialidade trazida pela Recorrente em
suas razões, e para evitar decisões conflitantes, todos os processos foram pautados para
julgamento na mesma sessão. É o que passamos a analisar.

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.853 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900958/2013-79
4
III – Mérito: análise do direito creditório
Entendo que as glosas sobre as estimativas que compõe o saldo negativo de CSLL do
AC 2007 indicado como crédito nas DCOMPs em análise devem ser derrubadas.
Isso porque, a estimativa mensal de CSLL de fev/2007, no valor de R$ 726.812,13, a
qual foi compensada com crédito de Saldo Negativo de Períodos anteriores, e a estimativa mensal
de CSLL de jan/2007, objeto de compensação no Processo Administrativo no 13893.000.227/2007-
85, teve o débito consolidado no parcelamento da Lei no 11.941/2009.
Assim, a questão central discutida neste âmbito recursal diz respeito à possibilidade
de compor o saldo negativo de determinado período com valores de estimativas quitadas por
compensação, mesmo que essas compensações não tenham sido homologadas ou ainda estejam
pendentes de análise. Da mesma forma ocorre com a inclusão do débito da estimativa em
parcelamento.
É que, no procedimento administrativo, a verificação do direito creditório utilizado
para compensar estimativas ocorre em processo autônomo, no qual se examina a validade do
crédito e se homologa ou não a compensação. Caso o desfecho desses processos seja pela
manutenção da não homologação, os valores remanescentes serão cobrados no processo
vinculado ao crédito original.
Dessa forma, as estimativas compensadas e confessadas que integram o saldo
negativo de um período posterior já serão objeto de cobrança no processo referente ao período
de origem, não podendo ser novamente questionadas como componentes do saldo negativo do
exercício seguinte, sob pena de cobrança em duplicidade — inicialmente, pela não homologação
no processo do crédito que originou o saldo negativo, e, depois, pela exclusão dessas mesmas
estimativas na apuração do saldo negativo posterior.
No presente caso, observa-se que a contribuinte não apresentou provas adicionais
que pudessem reforçar a comprovação do direito alegado, de modo que a análise deve se limitar
ao despacho decisório da DCOMP que está em discussão e à compensação das estimativas
discutidas, para verificar se existem elementos suficientes que permitam enquadrar a situação aos
parâmetros previstos na Súmula CARF no 177.
Conforme se vê no Despacho Decisório, e no Acórdão recorrido, realmente a
discussão em tela diz respeito a estimativas pagas via DCOMP não homologada – ainda pendente
de decisão administrativa definitiva. Dessa forma, ainda que não tenham sido apresentadas outras
provas capazes de reforçar o direito pleiteado, entendo que a restrição ao saldo negativo formado
por estimativa confessada e compensada acaba por contrariar o objetivo de evitar a dupla
exigência sobre o mesmo montante. Tal entendimento encontra respaldo consolidado na Súmula
CARF no 177, cuja orientação, inclusive, tem fundamento no Parecer Normativo COSIT no 2/2018.
Veja-se:
Súmula CARF no 177
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.853 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900958/2013-79
5
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas
compensadas
e
confessadas
mediante
Declaração
de
Compensação(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.

Parecer Normativo COSIT no 2/2018
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO.
COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou
em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou
a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a
sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este
tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL. No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.853 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900958/2013-79
6
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais:
arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53
da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de
2017. e-processo 10010.039865/0413-77.
E esse entendimento é aplicável tanto para estimativas quitadas via DCOMP com
saldo negativo de outros períodos, assim como de crédito oriundo de outros tributos. Logo, deve
ser afastada a glosa sobre todas as estimativas compensadas, independentemente do seu
reconhecimento, conforme orienta a Súmula CARF no 177.
E, na mesma linha segue a questão da estimativa parcelada. Inclusive, cuja
regularidade do adimplemento não foi questionada, assim, entendo que essa estimativa deve ser
considerada no saldo negativo em apreço. Importante trazer luz sobre a Solução de Consulta
Interna n° 18/2006, que versa sobre esse tema:
“(...)Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.” A incerteza
sobre essa orientação, gerada pelos pronunciamentos da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, por meio dos Pareceres PGFN/CAT no 1658/2011 e 193/2013,
no sentido de impossibilidade de inscrição na dívida ativa dos débitos
correspondentes às estimativas não pagas, foi superada com o Parecer
PGFN/CAT/no 88/2014, no sentido de, verbis:
“(...) legitimidade de cobrança de valores que sejam objeto de pedido de
compensação não homologada oriundos de estimativa, uma vez que já se
completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto de renda,
ocorrendo à substituição da estimativa pelo imposto de renda.” Portanto, é
induvidoso que, em se tratado de estimativas objeto de compensação não
homologada, mas que se encontram confessadas, quer por Declarações de
Compensação efetuadas a partir da vigência da Medida Provisória no
135/2003(31/10/2003), quer por parcelamento, os respectivos valores devem ser
computados no saldo negativo do ano-calendário porque serão cobrados através
do instrumento de confissão de dívida. (grifei)
Nesse mesmo sentido, há precedente deste Conselho:
Numero do processo: 18186.730304/2012-81
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.853 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900958/2013-79
7
Data da sessão: Wed Mar 13 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Thu Apr 18 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 1999
ESTIMATIVAS PARCELADAS. CONFESSADAS EM DCTF E NÃO RECOLHIDAS.
PARCELAMENTO CONSOLIDADO. INCLUSÃO COMO PARCELA COMPONENTE DE
SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N° 177 É
possível a utilização de estimativas parceladas, eis que o parcelamento, por se
tratar no plano jurídico de uma confissão irretratável da dívida, garante a sua
exigibilidade, de modo que entendo aplicável a inteligência da Súmula CARF n°
177. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA PARCELADA. PRAZO DECADENCIAL. No caso
de saldo negativo, em que há estimativas parceladas, o prazo decadencial se inicia
a partir da consolidação do parcelamento. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA
PARCELADA. ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO A PARTIR DA DATA DA QUITAÇÃO DO
PARCELAMENTO. O marco inicial para a fluência do prazo decadencial para o
pedido de restituição foi a data da consolidação do parcelamento, exatamente
porque foi só a partir dessa data que o débito foi considerado líquido e certo,
então é a partir então dessa mesma data que o crédito deverá ser atualizado.
Numero da decisão: 1302-007.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo
pleiteado, com atualização do crédito a partir da data da consolidação do
parcelamento referente às estimativas que compuseram o referido saldo
negativo, e homologar as compensações objeto do presente processo até o limite
do direito creditório reconhecido, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente) Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente) Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida
Nóbrega, Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente)
Nome do relator: WILSON KAZUMI NAKAYAMA

IV – Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito lhe dou provimento
para afastar a glosa das estimativas de jan/2007 e fev/2007, para que tais parcelas componham o
saldo negativo de CSLL do AC 2007, e autorizar a homologação da compensação até o limite de
crédito disponível.

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.853 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900958/2013-79
8
Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 169
DF CARF MF
Original